Tribunal: TJDFT
Processo: 0721971-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO SIMPLES. GRAVE AMEAÇA COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. INCABÍVEL. LASTRO PROBATÓRIO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Incabível ao pedido da Defesa de desclassificação do delito de roubo simples para o delito de furto, quando as provas dos autos comprovam que o réu exerceu grave ameaça ao subtrair os pertences das vítimas.

2. No caso dos autos, os relatos das vítimas são coerentes e harmônicos no sentido de que o réu, ao anunciar o assalto, colocou a mão na cintura, simulando estar armado com uma faca ou com arma de fogo. O réu confessou a prática do crime, confirmando a mesma narrativa apresentada pelas vítimas, negando somente o emprego de arma ou a prática de ameaça, o que não deve prevalecer, pois não é crível que todo o contexto informado pelas vítimas seja verdadeiro e somente a questão relativa ao emprego de grave ameaça seja falsa. Também não é crível que as vítimas iriam entregar espontaneamente seus pertences a pessoa estranha sem que tivessem se sentido ameaçadas.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO